Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-77.2017.8.11.0022
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002663-77.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE CARLOS MASSUIA - CPF: 112.340.401-15 (RECORRIDO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. ) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. ) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. TESES VINCULANTES DO IRDR N.º 9/TJMT. AUSÊNCIA DE LAPSO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou multa administrativa ambiental, sob fundamento de prescrição punitiva e intercorrente, no processo administrativo n.º 3519/2008, com origem no auto de infração n.º 107585, lavrado em 10/01/2008, no valor de R$ 44.705,24.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se consumaram a prescrição punitiva e a intercorrente previstas no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, à luz das teses fixadas no IRDR n.º 9/TJMT, diante da alegada inércia da Administração entre a autuação e a decisão final do processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 rege os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua vigência, fixando o termo inicial da prescrição punitiva em 1º/11/2013.

4. As decisões administrativas (homologação em 11/07/2014 e julgamento recursal em 03/05/2017) ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto.

5. Não se verificou paralisação superior a três anos no curso do processo administrativo, afastando a incidência da prescrição intercorrente, conforme art. 19, § 2º, e art. 20 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

6. A retroação do marco inicial do prazo prescricional à data da lavratura do auto de infração (2008) contraria diretamente a Tese III do IRDR n.º 9/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. Aos processos administrativos ambientais não concluídos até 1º/11/2013, aplica-se o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, sendo esse o marco inicial para a contagem da prescrição punitiva.

2. A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação superior a três anos sem prática de atos instrutórios ou impulso processual efetivo.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n.º 1.986/2013, arts. 19 e 20; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1000031-37.2021.8.11.0017, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ CARLOS MASSUIA
visando à anulação da multa aplicada no âmbito do processo administrativo n.º 3519/2008, referente ao auto de infração n.º 107585, de 10/01/2008, que originou crédito não tributário no valor de R$ 44.705,24.

A presente demanda tem por objeto a anulação de ato administrativo. O autor alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição e sua ilegitimidade passiva no processo administrativo ambiental, sustentando que a homologação da multa somente se deu em 11/07/2014, mais de seis anos após a lavratura do auto de infração, e que o julgamento do recurso administrativo ocorreu apenas em 03/05/2017, quase dez anos após a autuação.

O Estado, por sua vez, defende, em síntese, que não se consumaram a prescrição punitiva nem a intercorrente, que o processo administrativo tramitou regularmente, que a infração autuada possui natureza continuada e que a sentença desconsiderou o regime jurídico específico estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, bem como as teses firmadas no IRDR n.º 9/TJMT.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que houve inércia da Administração por lapso superior a nove anos entre a autuação e a decisão final da SEMA, circunstância que, por si só, configuraria a ocorrência das prescrições punitiva e intercorrente.

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do Ofício n.º 01/2023 da douta Promotoria de Justiça que atua nesta 2ª Turma Recursal, por não se tratar de matéria relacionada à saúde, menor ou incapaz.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares
.

1. Pedido de suspensão nacional do processo em razão do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

O Estado requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR que versa sobre os prazos prescricionais fixados no Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Ocorre que o referido incidente já foi julgado pela Seção de Direito Público do TJMT, com formação de teses vinculantes que disciplinam, de forma objetiva e exaustiva, a prescrição punitiva e a intercorrente no âmbito ambiental.

Assim, a alegação perde sua razão de ser, pois não subsiste risco de decisões conflitantes. Rejeito a preliminar.

Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A alegação de incompetência absoluta igualmente não merece acolhimento.

Ainda que a lide envolva infração administrativa ambiental, o pedido cinge-se à anulação de processo administrativo, sem necessidade de produção de prova técnica complexa, inexistindo demanda por perícia, e com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos.

Nos termos da Lei n.º 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar causas de menor complexidade e valor reduzido, independentemente da matéria envolvida, salvo se houver necessidade de dilação probatória incompatível — o que não ocorre no caso. Toda a prova é documental e está acostada aos autos.

Ressalte-se que a existência de Vara Especializada do Meio Ambiente não afasta a competência dos Juizados Especiais quando o pedido se insere na competência da Fazenda Pública e for de baixa complexidade. O próprio recorrido, em contrarrazões, afirma que a controvérsia é eminentemente jurídica.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

Do mérito.

Superadas as preliminares, passo à análise da prescrição administrativa sob a ótica do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e das teses firmadas no IRDR n.º 9/TJMT.

A sentença reconheceu a prescrição tomando como termo inicial a data da autuação (10/01/2008) e concluiu que, considerando que a homologação ocorreu apenas em 11/07/2014 e o julgamento do recurso administrativo em 03/05/2017, houve inércia administrativa ensejadora da prescrição.

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em seus arts. 19 e 20, disciplina os prazos prescricionais para a apuração de infrações ambientais e estabelece as hipóteses de interrupção e incidência da prescrição intercorrente:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.” (g.n.)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19, caput) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Superadas as preliminares, passo à análise da prescrição administrativa sob a ótica do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e das teses firmadas no IRDR n.º 9/TJMT.

A sentença reconheceu a prescrição tomando como termo inicial a data da autuação (10/01/2008) e concluiu que, considerando que a homologação ocorreu apenas em 11/07/2014 e o julgamento do recurso administrativo em 03/05/2017, houve inércia administrativa ensejadora da prescrição.

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em seus arts. 19 e 20, disciplina os prazos prescricionais para a apuração de infrações ambientais e estabelece as hipóteses de interrupção e incidência da prescrição intercorrente.

O
IRDR n.º 9/TJMT
consolidou a interpretação desses dispositivos, fixando, entre outras, as seguintes teses vinculantes:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13
refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.” (g.n.)

Destaca-se, em especial, a Tese III, segundo a qual o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não concluídos até a sua entrada em vigor, em 1º/11/2013, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19.

No caso em exame, a infração ocorreu em 2008, mas o processo administrativo não foi finalizado até 1º/11/2013. Assim, a contagem do prazo prescricional deve ter início a partir desta data, conforme entendimento vinculante.

Considerando tal marco, a primeira decisão administrativa (homologatória) foi proferida em 11/07/2014, menos de um ano após o termo inicial.

A decisão recursal foi proferida em 03/05/2017, pouco mais de três anos após o início do prazo.

Em nenhum momento se verifica decurso do prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 19 do Decreto. Igualmente, não se configurou a prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do processo por período superior a três anos, conforme exigido pelo §2º do art. 19
.

Ainda que o lapso temporal total entre a autuação e a decisão final tenha superado nove anos, esse intervalo é juridicamente irrelevante, dada a regra expressa da norma aplicável e o entendimento consolidado no IRDR.

A retroação do prazo prescricional à data da autuação contraria frontalmente a tese firmada no julgamento do IRDR n.º 9/TJMT.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 173 DO CTN. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência de crédito decorrente de multa ambiental por queimada rural, extinguindo execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu decadência ou prescrição de crédito não tributário decorrente de infração administrativa ambiental, considerando a aplicação do art. 173, I, do CTN ou da legislação ambiental específica.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional, mas sim à legislação ambiental específica.

4. Aplica-se o Decreto Estadual 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes de sua vigência, mas não finalizados até 1º/11/2013, conforme Tese III.1 fixada no IRDR Tema 09 deste Tribunal.

5. Não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pois a constituição do crédito se deu em 30/03/2017, dentro do prazo quinquenal contado de 1º/11/2013, data de entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013.

6. Inexiste prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisação superior a três anos, conforme demonstrado pelos atos processuais praticados.

7. A prescrição executória, regida pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932 e pela Súmula 467 do STJ, não se configurou, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do término do processo administrativo, considerando-se ainda a suspensão prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A multa administrativa decorrente de infração ambiental constitui crédito não tributário, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 173 do CTN, aplicando-se a legislação ambiental específica. 2. Aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1º/11/2013 aplica-se o Decreto Estadual 1.986/2013, observando-se os prazos prescricionais nele estabelecidos. 3. A prescrição executória de multa ambiental observa o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932, contado do término do processo administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, art. 924, III; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19, §2º; Lei 6.830/1980, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1001121-98.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.06.2025; TJMT, N.U. 1009178-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024; TJMT, N.U. 1019886-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2024; STJ, Súmula 467.”

(N.U 1000031-37.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025) (g.n.)

Diante disso, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026